Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O imbróglio processual se encontra atrelado à decisão de ID 44724015, a qual entendeu "que o valor do salário-mínimo a ser considerado é aquele vigente ao tempo do trânsito em julgado da fase de conhecimento (conforme artigo 47, §3o, da Resolução 303/2019/CNJ), a ser atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento (art. 1o, § 1o, da Lei 3.624/2005)". Diante do esclarecimento, a Contadoria deste egrégio Tribunal apresentou "Manifestação Técnica" (ID 46334358) sobre a dificuldade de realizar as contas vinculadas ao processo em epígrafe, devido ao grande número de cálculos a serem realizados (mais de dois mil credores), alguns para expedição de precatório e outros para expedição de RPV, considerando ainda os pagamentos já realizados a alguns credores, e, de outro lado, a grande quantidade de juízos que necessitam de auxílio do núcleo de contas, de modo que um parecer técnico para o presente feito torna-se inviável pelo tempo que seria despendido para a resolução das demandas. Por fim, sugeriu a indicação de um perito para a correta apuração dos valores devidos, ou que os cálculos sejam realizados pelas próprias partes, ao passo que os volume de dados dos autos inviabiliza a elaboração pela Contadoria deste Tribunal. 2. Em análise à referida manifestação, não há que falar em atuação de um perito judicial, mormente diante do interesse do Exequente na apuração dos valores e seus devidos pagamentos aos beneficiados, de modo que cabe a este interessado a apresentação das contas devidas (art. 534 e incisos d0 Código de Processo Civil). 3. Com efeito, dê-se vista ao Exequente para, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, se manifestar nos autos quanto às contas mencionadas pela contadoria, haja vista que constitui seu ônus a apresentação do débito atualizado. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator